Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação Cível. Monitória. Citação por hora certa. Suspeita de ocultação. Cumpridos os requisitos do CPC 252 e 253.
1. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, não infirmada por provas que a contrariem.
2. Por 3 vezes, a oficial de justiça procurou o citando em seu domicílio e, ante a suspeita de ocultação, intimou a funcionária da residência de que, no dia útil imediato, voltaria para efetuar a citação por hora certa.
3. O envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica – CPC 254 -, não é requisito de validade da citação por hora certa. Precedentes STJ e TJDFT.